Tribunal: STF
Processo: HC 253265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 969.340/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações que resultaram em 59 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão, teve o pedido de progressão para o regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    Agravo em execução. Progressão ao regime prisional semiaberto indeferida pelo d. Juízo das Execuções. Não preenchimento do requisito objetivo exigido para a concessão da benesse. Cumprimento de penas pela prática de crime hediondo (latrocínio) e delitos comuns (roubos). Expressa previsão legal (artigo 112, VI, “a”, da Lei nº 7.210/1984 Lei de Execução Penal). Ausência de requisito legal para a concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo improvido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Ao analisar os autos, verifico que este habeas corpus cuida do mesmo objeto do HC n. 839.091/SP – fixação da fração necessária para progressão prisional em relação ao delito hediondo com resultado morte –, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se a impetração ante a reiteração de pedido. 



    Ressalto que, na oportunidade, a ordem foi parcialmente concedida, a fim de que se observasse, quanto ao requisito objetivo do crime hediondo com resultado morte, o cumprimento de 50% da pena a que foi condenado. A decisão transitou em julgado, sem a interposição de nenhum recurso, quer pela defesa, quer pela acusação. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ, não sem lamentar a falta de cooperação da parte quanto à economia processual que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, máxime em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos (físicos ou eletrônicos) dos tribunais. 



    Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “O cálculo merece reparos, uma vez que previu prazo para progressão de regime equivalente a 50% (Cinquenta por cento) da pena imposta no que se refere ao crime hediondo com resultado morte, em virtude de sua suposta reincidência genérica. Ocorre, todavia, que [...] o sentenciado era primário na ocasião do cometimento do crime de latrocínio”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, “determinando a devida e correta retificação de cálculo”.



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, não há qualquer ilegalidade na decisão do Ministro Relator no STJ, que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 839.091/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente